Tribunal: STF
Processo: Rcl 49229
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Tio Hugo contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    O reclamante narra que “foi condenado, de forma SUBSIDIÁRIA, ao pagamento de créditos trabalhistas deixados pela CONSTRUTORA E INCORPORADORA ERNESTINA LTDA, com a qual manteve Contrato de Prestação de Serviços.”
    Sustenta, reportando-se aos documentos em anexo, que “a responsabilização subsidiária da Municipalidade fundou-se na inadimplência da real empregadora, sem haver qualquer análise/prova da culposa do ente público no tocante à fiscalização do contrato. “
    O Município de Tio Hugo pede que
    “seja [cassada a] decisão judicial impugnada, impondo-se a aplicação do artigo 71 parágrafo 1º da Lei de Licitações ou, alternativamente, determine-se que outra seja proferida com aplicação da Súmula Vinculante 10 e da orientação assentada no julgamento da ADC no 16, assim como seja o feito trabalhista adequado ao que foi decidido no julgamento do TEMA 246.” 
    É o relatório. Decido.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT.
    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Há desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, com risco de se produzir insegurança jurídica incompatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 
    Transcrevo trecho da decisão reclamada:
    “A insurgência recursal diz respeito à responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contrato de terceirização de serviços. 
    Em observância da tese vinculante fixada pelo STF no Recurso Extraordinário 760.931 – Tema 246 da Repercussão Geral -, impõe-se o reconhecimento da transcendência jurídica da matéria veiculada no recurso de revista (art. 896-A, § 1º, IV, da CLT). 
    Registre-se, no entanto, que o reconhecimento da transcendência jurídica da matéria não autoriza, por si só, o conhecimento e provimento do recurso de revista. É o que ocorre na hipótese sub judice, conforme razões adiante expendidas. 
    Interposto o recurso de revista sob a égide da Lei n.º 13.015/2014, a parte recorrente deve transcrever precisamente o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, conforme determina o art. 896, § 1º-A, I, da CLT, sob pena de não conhecimento do apelo. 
    Assim, não tendo a parte indicado trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, inviável o processamento do apelo.”
    Com essas ponderações, e considerando que a matéria controvertida no Processo 0000347-75.2014.5.04.0561 diz respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, e que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Tio Hugo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o precedente de observância obrigatória. 
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência às partes beneficiárias da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente